Tribunal: TJDFT
Processo: 0703602-42.2021.8.07.0004
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0703602-42.2021.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: VANDA MENDONCA ALMEIDA RECORRIDO: CLARO S.A. DECISÃO Comprove a parte recorrente, no prazo de 02 (dias), a sua hipossuficiência juntando aos autos declaração de imposto de renda, contracheque ou outro documento idôneo, ou recolha as custas processuais e o preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília/DF, 22 de setembro de 2021. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator